Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-66.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704459-66.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE APELADO: VALTERLIN LIMA DINIZ D E C I S Ã O Após o julgamento do apelo (ID 73468754), a parte apelada apresenta pedido, em sede de embargos, em 12/07/2025, seguido de petição, na mesma data, requerendo “...a desconsideração e desentranhamento da petição anexada aos autos, visto que porta erro material e deveria ter sido anexada em outros autos envolvendo o condomínio” (ID 73895181). Defiro o pedido. Proceda a Secretaria ao desentranhamento da petição de ID 73895179, bem como do documento anexo que a acompanha. Após, certifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão de ID 73468754. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator